Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagamento de diferença de remuneração pela proporcionalidade de salários, decorrente da edição Lei 5.174/2013. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Concede-se à autora os benefícios da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Coisa julgada. A pretensão da parte é o reconhecimento do direito ao pagamento de alegada diferença remuneratória (proporcionalidade de vencimentos) resultante da edição da Lei distrital 5.174/2013, aos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho. Em consulta ao sistema PJE foi identificada a existência de várias outras ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, autuadas sob os números 0707947-49.2020.8.07.0016, 0707941-42.2020.8.07.0016, 0707945-79.2020.8.07.0016 e 0707943-12.2020.8.07.0016, todos com trânsito em julgado. O fato de o pedido versar de diferenças salariais de anos diversos não afasta a existência de coisa julgada, pois se tratam de parcelas sucessivas, que estão incluídas no pedido independentemente de afirmação do autor e inseridas na condenação, enquanto durar a obrigação (art. 323, CPC). A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, com trânsito em julgado, configura a coisa julgada (art. 337 §§ 2o e 4o CPC). Preliminar de coisa julgada que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
4 – Litigância de má-fé. O ajuizamento de diversas ações com mesma causa de pedir e pedido demonstra um nítido intento de escolher um juízo que lhe pudesse eventualmente deferir a sua pretensão. O manejo de diversas ações iguais além de provocar o Judiciário inutilmente gerando custos desnecessários, move toda uma estrutura física, de informática e de recursos humanos, compreendida por juízes e servidores, cuja força de trabalho poderia ser destinada a outros processos. A deslealdade processual é manifesta e acentuada, configurando a litigância de má-fé, que deve ser adequadamente repelida com a incidência da cominação por litigância de má-fé.
5 – Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada pronunciada de ofício. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Pela litigância de má-fé, a recorrente arcará com o pagamento de multa fixada em 5% do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do art. 81 § 2o, CPC, bem como em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. As verbas de sucumbência tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

E